Tribunal: TJSP
Processo: 1061265-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO - EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO – FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969) - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO - EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO – FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969) - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061265-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado EMPÓRIO LUCRE MAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1061265.50.2018.8.26.0100
Ação : Declaratória
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado : Empório Lucre Mais Ltda.
VOTO No 34174
APELAÇÃO
SEGURO SAÚDE
APÓLICE COLETIVA
EMPRESARIAL REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO
LONGO DO CONTRATO - EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO FALTA
DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO
ÍNDICE
CONTESTAÇÃO GENÉRICA
ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em
recurso repetitivo REsp 1.360.969) - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula
contratual, ajuizada por Empório Lucre Mais Ltda. contra Bradesco
Saúde S/A que, a respeitável sentença de fls. 193/200, cujo
relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do presente
decisum, julgou procedente a pretensão para declarar abusivas as
cláusulas 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 (fls.120), condenar a ré a ressarcir
os valores pagos a maior pela autora a ser apurado em fase de
cumprimento de sentença, e a pagar a integralidade das custas
processuais, inclusive os honorários do patrono da parte autora,
arbitrados em R$5.000,00.
Recorre a ré sustentando, em suma, que a pretensão está
prescrita, pois aos contratos de seguro saúde aplica-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
3
prescricional de um ano. Defende a legalidade dos reajustes, pois
foram contratualmente previstos e baseados na variação dos custos
médicos e hospitalares. Outrossim, defende a inaplicabilidade do
teto de reajuste estabelecido pela agência reguladora, por se tratar
de apólice coletiva. Pede, ao final, que seja dado provimento ao
apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido
inicial.
Por sua vez, a parte autora, em resposta, manifesta-se no
sentido de que a procedência da pretensão era medida que se
impunha, diante da prova da abusividade do reajuste.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 183/200:
“(...) No caso dos autos, ainda que se reconheça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
4
pelo primado da força obrigatória dos contratos e
sua intangibilidade, a possibilidade da estipulação
contratual com base na sinistralidade em um
contrato
de
seguro,
pode-se
afirmar,
com
convicção, que um aumento de substancial na
contraparte da empresa autora implica em
onerosidade excessiva, frustrando-se a confiança
original surgida entre as partes da manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Não se nega que o ajuste nasça e se deva manter
de acordo com uma mesma equação equilibrada,
de sorte a evitar exagerada desproporção na
distribuição das vantagens e ônus contratuais, o
que, de outro norte, não significa autorização para
alterações unilaterais e efetivadas longe da devida
informação ao parceiro contratual.
Nesse particular, não comprovou a rés, como lhe
era imperativo, ter dado ciência prévia à
contraparte de como alcançou o valor do reajuste,
limitando-se à
informação genérica de sua existência.
Esse comportamento, à evidência, desborda em
muito do comportamento leal e solidário que se
espera das partes em um contrato, ainda mais
quando o reajuste prometido irá romper com
praticamente todo o seu equilíbrio e a segurança
que neles a autora depositava, não sendo, pois,
reajuste qualquer.
Tem-se, então, infração à boa-fé objetiva,
princípio cardeal das relações contratuais (CC,
art. 422), mas, principalmente, do dever anexo de
informação à autora de como a operadora chegou
ao índice, demonstrando, matematicamente, quais
foram os vetores e como se concluiu a respeito da
majoração.
De outro norte, a cláusula, a meu sentir, é nula de
pleno direito, pois prevê o repasse de condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
5
ínsita ao contrato de seguro ao estipulante. Em
outras palavras, a operadora pretende reajuste
sobre álea que a ela compete suportar. Se assim
não fosse, deveria diminuir o valor do prêmio, em
caso de diminuição da sinistralidade.(...)
Enfim, o que se observa é que a cláusula de
sinistralidade, a pretexto de manter equilibrado o
ajuste, acaba representando um mecanismo de
aumentos unilaterais, que se incorporam ao preço
do seguro e passam a integrar a base dos reajustes
normais,
traindo
a
própria
pretensão
sinalagmática em que se supõe apoiado.
O percentual de aumento, de 20,89% (2017),
deveras, é obscuro e não expressa claramente no
que consistem os critérios e vetores para o cálculo
e nem como foi realizado.
Ainda nessa toada, nenhum dos documentos
juntados pela ré informa quais incrementos
médicos ou atendimentos eletivos levaram ao
referido aumento, como lhe competia.
Há
se
considerar,
portanto,
abusivo
o
comportamento da ré.(..)”(Anna Paula Dias da
Costa, Juíza de Direito da 44a Vara Cível do Foro
Central, 31.08.2018)
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que apesar de o contrato prever
o reajuste por sinistralidade, a priori, legal, certo é que a parte
requerida falhou no dever de informar com clareza os critérios que
levaram ao índice proposto.
Nem se diga que o julgamento antecipado prejudicou ou
cerceou o direito de defesa da parte requerida, pois esta ao
contestar o feito se limitou a defender a legalidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
6
forma genérica, deixando indicar objetivamente os parâmetros e a
fórmula utilizada no cálculo atuarial.
Quanto a prescrição, melhor sorte não assiste à parte ré,
pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento no sentido de que a prescrição, nesses casos, é trienal
e não anual, como defende, senão vejamos:“ Na vigência dos
contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de
cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177
do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, §3o, IV, do CC/2002),
observada
a
regra
de
transição
do
art.
2.028
do
CC/2002.”(Recurso Especial no 1.360.969 RS, Relator designado:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 10.08.2016).
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
7
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
8
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais a aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos
legais e regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões
que encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061265-50.2018.8.26.0100 -Voto no 34174
9
tal
medida
encerre
omissão
ou
ausência
de
fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no REsp
1339998/RS 4a Turma - Ministro RAUL ARAÚJO j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, deixo de majorar a verba honorária, por já ter sido
fixada no teto máximo.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do acórdão.
Erickson Gavazza Marques
Relator